Tribunal: TJSP
Processo: 1005190-22.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005190-22.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO PAES
RAMOS NETO ME, é apelado J A COM E DISTRIB DE PESCADOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005190-22.2018.8.26.0704 -Voto no
2
Apelação no 1005190-22.2018.8.26.0704.
Apelante: João Paes Ramos Neto ME.
Apelado: J. A. Com. e Distrib. de Pescados Ltda Epp.
Ação: Cobrança c.c. Indenização.
Comarca: São Paulo FR Butantã 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo.
Voto n° 28.614
Apelação. Cobrança c.c. indenização. Locação de
veículos. Contrato escrito. Eventual aditamento que
deveria ser demonstrado pela mesma forma. Inteligência do art.
472
do CC. Prova oral desnecessária. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Réu que não se desincumbiu do ônus
previsto no art. 373, II do CPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança c.c.
indenização ajuizada por João Paes Ramos Neto ME em
face de J. A. Com. e Distrib. de Pescados Ltda Epp que a
r. sentença de fls. 214/219, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente para condenar o réu a restituir os
valores do veículo de acordo com a tabela FIPE, bem
como aluguéis desde 23.09.2016 até a data da rescisão
contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005190-22.2018.8.26.0704 -Voto no
3
Inconformado, recorre o réu alegando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
ante
o
julgamento do feito sem oitiva de testemunha capaz de
provar a sublocação do veículo a Carlos Eduardo de
Sousa Aquino. Aduz que o contrato de locação foi firmado
entre as partes com base em uma dívida líquida de R$
17.000,00, sendo o veículo Kangoo apreendido em ação
de busca e apreensão e documentação atrasada. Ainda, o
segundo veículo desapareceu com o Sr. Carlos Eduardo,
não sendo o réu responsável pela comunicação do furto às
autoridades policiais.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que as partes
firmaram contrato de locação dos veículos, Renault Master
e Renault Kangoo, com alugueis mensais de R$ 3.000,00,
sendo abatidos R$ 2.000,00 para quitação de uma dívida
pré-existente no valor de R$ 17.000,00, com previsão de
pagamento em 8.5 meses (fls. 27).
Com efeito, a relação jurídica entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005190-22.2018.8.26.0704 -Voto no
4
partes restou comprovada, o que não ocorreu com as
alegações suscitadas em contestação, visto que não há
indícios da propalada apreensão do veículo pela CET,
tampouco eventual comunicação ao autor.
Cumpre ainda observar que eventual
aditamento do contrato para sublocação a terceiro deveria
ser comprovado através de prova escrita, conforme se
depreende do art. 472 do CC, que impõe a mesma forma
para o distrato contratual, pelo que afasto a alegação de
cerceamento de defesa para produção de prova oral.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos
os
seus
termos,
majorados
os
honorários
advocatícios para 11% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator